Tribunal: CARF
Processo: 15504.723608/2015-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS SEM ORIGEM COMPROVADA - CONTRIBUINTE MAIS DE UMA FONTE DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA RECEITA
os rendimentos da atividade rural gozam de tributação mais favorecida, devendo, a princípio, ser comprovados por nota fiscal de produtor. Quando o contribuinte declara rendimentos provenientes da atividade rural e de outras fontes, cabe a ele comprovar que a omissão de rendimentos apurada tem origem exclusivamente na atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996, ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723608/2015-05
ACÓRDÃO
2101-002.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDMAR PORTILHO MAGALHAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS SEM ORIGEM COMPROVADA -
CONTRIBUINTE MAIS DE UMA FONTE DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE
RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA RECEITA
os rendimentos da atividade rural gozam de tributação mais favorecida,
devendo, a princípio, ser comprovados por nota fiscal de produtor. Quando
o contribuinte declara rendimentos provenientes da atividade rural e de
outras fontes, cabe a ele comprovar que a omissão de rendimentos
apurada tem origem exclusivamente na atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723608/2015-05
2
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls.519 a 524,
em virtude da apuração da seguinte infração:
1) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados no ano de 2011 em conta de depósito
ou de investimento, mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (Fls.526 a 540 e
anexos).
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723608/2015-05
3
Enquadramento legal às fls. 520.
Sobre o imposto apurado, no valor de R$ 2.411.484,94, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl.524,
perfazendo um total de R$ 4.897.002,47.
Conforme Aviso de recebimento de fl.591 o contribuinte tomou ciência do auto
de infração em 27/05/2015.
O interessado impugna o lançamento em 25/06/2015 conforme fls. 594 a 601.
Alega em síntese que os atos fiscalizatórios violaram a sua privacidade, que a
presunção aplicada pela autoridade não pode ser validada pelo fato de que todo
lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador. Ainda menciona
que a fiscalização ao invés de exigir tributo com base no fato gerador mês a mês,
promoveu equivocadamente e sem base legal a soma dos valores ali apurados e
tributou-as no final do Mês de dezembro do ano – calendário. Para defender sua
tese se ampara no §4o do artigo 2 da Lei no9430/96 e no caput do art.849 e seu
§3a e por conta disso a autuação não atendeu o princípio da legalidade.
Argui nulidade uma vez que no seu entendimento restou patente a ilegitimidade
do feito fiscal, por estar em desacordo com a legislação de regência, seja em
relação à base de cálculo, seja em relação à data do efetivo fato gerador, o que
geraria o cancelamento do lançamento por erro no critério temporal da
constituição do crédito tributário.
No mérito, alega que a operação financeira por si só não configuraria renda e
defende que a falta de registro das operações bancárias não pode interferir na
validade das informações prestadas por ele à fiscalização.
O contribuinte solicita que os depósitos bancários de origem não comprovada
sejam tratados com relativo à atividade rural ou como atividade de pessoa jurídica
–lucro arbitrado, no caso extração/comercialização de areia.
Argumenta que não foram aceitas suas justificativas e que a fiscalização tributou
os depósitos ignorando que na atividade rural a tributação se dá com base em
20% da receita auferida. Para comprovar sua tese, menciona a resposta de um
dos depositantes, Sr. Amin Kilson Junior.
Ao final, conclui pela nulidade do auto por não observância do princípio da
legalidade, pela falta da comprovação da omissão de rendimentos e pela ausência
da ocorrência do fato gerador uma vez que não existiu um incremento
patrimonial representado pelo ganho de disponibilidade financeira.
Quanto ao Arrolamento de Bens, tece comentários e esclarecimentos a respeito
da prioridade dos bens que foram arrolados.
Requer que as intimações sejam encaminhadas diretamente para o impugnante
tendo por base o endereço do preâmbulo do recurso
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723608/2015-05
4
O interessado apresentou Recurso Voluntário (fls. 636/651), alegando o seguinte;
Preliminarmente, requer a nulidade do auto de infração, alegando o seguinte:
- que a movimentação financeira não pode ser utilizada para fins tributários, sem o
respaldo deliberativo do poder judiciário, na medida em que à Receita Federal do Brasil não é
permitido empreender quebra do sigilo bancário PARA FINS DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, sem a
expressa autorização judicial.
- que os fundamentos para apuração do imposto não estão de acordo com a
legislação de regência, alegando que na atividade rural apurou-se o imposto pela totalidade dos
rendimentos auferidos, não restando ao Contribuinte a opção de pagamento com base em 20% da
receita auferida na atividade rural, nos termos do artigo 10 da Lei 9.250, de 1995.
Quanto ao mérito
Questiona que “O aspecto material do lançamento não pode prosperar pois, como
pode haver aspecto material se não há causa, não há enriquecimento ilícito, não houve renda a
tributar. A operação financeira não caracteriza renda, não caracteriza omissão, como o próprio
relator trata a questão: "à admissibilidade do lançamento com base nos depósitos bancários, os
quais não se caracterizariam renda e proventos de qualquer natureza, é de se concordar...”
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
O litigio recai sobre: Depósitos Bancários de Origem não Comprovada e Omissão de
Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
PRELIMINARMENTE
DA ALEGADA QUEBRA ILEGAL DE SIGILO BANCÁRIO
Preliminarmente, o contribuinte se insurge quanto à validade do lançamento,
pretendendo seja declarada a sua nulidade por vício na colheita das provas, uma vez que houve
quebra de sigilo bancário sem prévia ordem judicial.
Trata-se de matéria já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do recurso extraordinário RE 601.314/SP, com repercussão geral, no qual restou
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723608/2015-05
5
decidido que a transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei
Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da
instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita sem
prévia ordem judicial.
O julgamento foi concluído em fevereiro de 2016, portanto em data posterior ao
recurso do contribuinte, sendo que em relação ao Tema 225 (Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001) foi fixada a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Assim, a Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, de forma que rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
DA ATIVIDADE RURAL
Alegou também o contribuinte, que os fundamentos para apuração do imposto não
estão de acordo com a legislação de regência, alegando que na atividade rural apurou-se o
imposto pela totalidade dos rendimentos auferidos, não restando ao Contribuinte a opção de
pagamento com base em 20% da receita auferida na atividade rural, nos termos do artigo 10 da
Lei 9.250, de 1995.
Quanto à esta questão, assim manifestou-se a DRJ no Acórdão da Impugnação:
O interessado alega que os depósitos foram tributados pela totalidade dos
rendimentos “auferidos“ ignorando que na atividade rural a tributação se dá em
20% da receita auferida, nos termos do artigo 10 da Lei no 9250/95.
Mas não apresenta qualquer documentação relativa à suposta atividade, apenas
menciona a resposta de um dos depositantes, Sr. Amin Kilson Junior.
(...)
Tampouco a alegação genérica que a totalidade dos depósitos referem-se à
atividade rural desenvolvida pelo contribuinte não tem o condão de afastar a
necessidade de comprovar a origem dos recursos depositados em sua conta.
(...)
Logo, fica claramente demonstrado que o interessado não logrou trazer aos autos
documentação comprobatória de sua alegada atividade e o vínculo com os
depósitos de origem não comprovada por meio de documentos com datas e
valores coincidentes.

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723608/2015-05
6
Entendo correta a decisão da DRJ, acrescentando-se que, quando o contribuinte
declara rendimentos provenientes da atividade rural e de outras fontes, cabe a ele comprovar que
a omissão de rendimentos apurada tem origem exclusivamente na atividade rural.
Como o contribuinte declarou na DIRPF exercício 2012, fls. 511/518, além dos
rendimentos de atividade rural, também o de rendimentos recebidos de pessoa física e do
exterior, caberia comprovar com documentação que os depósitos são provenientes da atividade
rural exclusiva.
Portanto, não procede a alegação de que a tributação com base em 20% da receita
auferida na atividade rural.
MÉRITO
Em seu recurso voluntário, basicamente, O contribuinte demonstra insatisfação
pelo fato de que a fiscalização lavrou Auto de Infração, exigindo valores a título de IRPF, com base
APENAS em EXTRATOS BANCÁRIOS. Afirma que as operações financeiras não caracterizam renda,
nem omissão,
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes do beneficiário, intimou-a a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim dispõe acerca
dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações § 1° O
valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do
crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-
se-ão as normas de tributação especificas previstas na legislação vigente à época em que auferidos
ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.973 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723608/2015-05
7
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da
conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor
dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares." Assim, o comando estabelecido pelo artigo
42 da Lei n.o 9.430/1996 cuida de presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em
contrário, cabendo, pois, ao contribuinte a sua produção, pelo que não há violação do princípio da
legalidade e do artigo 142 do CTN.
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório, o sujeito passivo se
vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo a
demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas contas-correntes.
Em face da presunção juris tantum anteriormente descrita, caberia ao interessado
tentar elidir o feito fiscal por meio da apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos
efetuados no lançamento. Ou seja, apresentar não meras alegações, mas provas incontestes, com
referência e coincidência de datas e valores, da origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários a serem justificados.
CONCLUSÃO

Do exposto, voto por rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 660
DF CARF MF
Original